Tribunal: TJES
Processo: 5009947-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009947-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINA CALIMAN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. ASCENSÃO DE NÍVEL. DIPLOMA DE CURSO LATO SENSU. NOME DO CURSO REGISTRADO EQUIVOCADAMENTE NO PORTAL E-MEC. FATO QUE NÃO OBSTA ASCENSÃO DE NÍVEL FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5009947-19.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: CAROLINA CALIMAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8545182).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve ilegalidade ao verificar irregularidades no certificado;
b)
que é importante analisar o cadastro e-mec;
c)
que no e-mec a pós-graduação está classificada como Língua Portuguesa e Literatura, enquanto no diploma consta Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;
d)
que é necessária a reforma da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de ascensão funcional do nível IV para o V.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que a Administração Pública tem o poder/dever de estabelecer as regras do processo de ascensão, observados os limites previstos na Carta Magna e na legislação infraconstitucional, de modo que as regras previstas da lei devem ser respeitas tanto pela administração pública, quanto pelo servidor.
Desta forma, cabe ao Poder Judiciário somente a análise da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Feitas essas considerações, adentro ao caso em voga, em que analisando minuciosamente a documentação apresentada entendo que assiste razão a autora.

Explico.

Chamo a atenção para a seguinte situação: informa a administração pública que todas IES formadoras, independentemente do seu sistema de ensino, deverão manter os dados atualizados no Cadastro de cursos e-MEC. Porém, reconhece em contestação que quase todas as informações do certificado apresentado pela autora estão em conformidade com o cadastro, ou seja, se o curso se encontra em situação ativo, com data início da oferta em 11/02/2008, carga horária de 420 horas, com duração de 6 meses, modalidade de oferta – Presencial (ID 23420759 - p. 06).

Portanto, a única incorreção é na inclusão de um nome além da de denominação prevista no sistema, já que no sistema a denominação é “LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA” e no certificado “LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA”.

O que percebo é que não há discussão sobre o reconhecimento do curso ou a realização do mesmo, o que poderia gerar óbice para a ascensão da autora, mas apenas da inclusão de uma palavra na denominação comercial do curso de especialização.

[...]

Desta forma, verifico do acervo probatório dos autos que não comprovou o réu, conforme lhes competia (CPC, 373, I), mediante prova segura e verossímil, a invalidade do certificado apresentado pela autora, mas ao contrário, o único entrave é a não atualização da denominação no sistema e-mec.

Tenho, então, que não agiu com acerto a parte requerida, uma vez que desconsiderou certificado/histórico plenamente válido, e, logo, deixou de conferir a autora sua ascensão funcional, por erro que a servidora não deu causa.
Assim, balizado nos princípios elencados no seu art. 37 que regem a Administração Pública e os servidores públicos, a própria Administração Pública é devida a obediência ao decreto nº 3046- R/2022, publicado no D.O.E de 10/07/2012, que regulamenta os dispositivos da Lei Nº 5.580/89, referente à Ascensão Funcional do Magistério Público Estadual, para que seja preservada a isonomia entre todos os que requerem a ascensão funcional.

Em caso análogo ao presente, o e. TJES exarou o seguinte entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1- A Impetrante compareceu a chamada pública para apresentar documentação para avaliação de títulos relativa a tempo de serviço, qualificação profissional e certificado de curso de informática, conforme previsão do Anexo III do edital nº 0014/2018. Contudo, apesar de ter apresentado certificado de curso de informática básica realizado junto à Faculdade Sul Mineira (FASULMG) e certificado de curso de word do curso EDUK.ME, ambos com data de conclusão em 2016, cumprindo as exigências previstas no edital, seu título não foi considerado. 2- As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos com critérios não previamente estabelecidos. 3- Diante da constatação de que a candidata apresentou certificados que comprovam o preenchimento do requisito previsto no Anexo III do Edital do concurso, acertado o entendimento do magistrado a quo que concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.m4- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026190016191, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Nesta disposição de ideias, é cediço que o Judiciário somente pode revisar atos administrativos sob o prisma da legalidade, aferindo-o conforme a previsão legal aplicável. Assim, verifico in casu ilegalidade no agir administrativo, que não se atentou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser acolhida a pretensão inicial.

Ademais, cumpre destacar que conforme o indeferimento colacionado ao documento de ID 8052527, o único impedimento à ascensão de nível era que o nome do certificado divergia do nome do curso no portal e-mec, não havendo irregularidades com relação à validade do diploma.

É ainda importante destacar que ao acessar o portal e-mec, foi possível verificar que o documento que aprovou o curso de pós-graduação
lato sensu
do ano de 2008, originalmente descrevia o nome da especialização como “LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA”, o que comprova a existência de mero erro material que não afasta a possibilidade de ascensão de nível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condenação em custas incabíveis. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)